Tribunal: TJDFT
Processo: 0720866-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720866-19.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA APELADO: THAIS SEIXAS CARDOSO DESPACHO Defiro a renúncia do mandato manifestada pela advogada do apelante, Dra. Janaína Cardoso Marins do Couto – OAB/DF 54.804-A (ID 73039500), pois comprovada a inequívoca ciência do mandante (ID 73039501 e 73039502) (CPC/2015 112 caput). Intime-se o apelante para que, no prazo de 15 dias, regularize sua representação processual, constituindo novo advogado, sob pena do não conhecimento do recurso (CPC/2015 76 § 2o I). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator